Tribunal: TJBA
Processo: 8129602-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129602-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALDO ARAUJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE POSTO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO CONTÍNUO E DO STATUS FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar inativo, originalmente Subtenente, para percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, equivalente ao montante pago a Oficiais no exercício da função de Tenente, sob o fundamento de substituição funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de função de posto superior, por policial militar da graduação de Subtenente, autoriza o pagamento da CET no percentual de 125%; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da continuidade da substituição e da condição funcional (ativo/inativo) para fundamentar o direito à gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação CET possui natureza pro labore faciendo e pressupõe o efetivo e contínuo desempenho de atividades especiais ou de chefia, nos termos do art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014.

Para incorporação do percentual majorado da gratificação, a legislação estadual exige prova do exercício da função por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados (art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001).

A documentação apresentada pelo autor (escalas de serviço e contracheques) é fragmentada e insuficiente para comprovar a continuidade do exercício da função de Tenente pelo período legalmente exigido.

Há contradição nos autos quanto ao status funcional do autor (ativo ou inativo), sendo que, em se tratando de servidor inativo, seria exigida a média dos 12 meses anteriores à aposentadoria, o que igualmente não foi comprovado.

A ausência de ato formal de transferência para a reserva e de elementos probatórios que permitam delimitar o período exato da substituição inviabiliza o reconhecimento judicial do direito à gratificação pleiteada.

O ônus da prova incumbe ao autor, e sua inobservância impede a procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em percentual superior exige prova robusta e contínua do exercício da função correspondente ao posto superior, conforme critérios legais específicos.

A ausência de comprovação do período mínimo exigido por lei e a indefinição do status funcional do militar impedem o reconhecimento judicial da gratificação majorada.

O ônus da prova incumbe ao autor da ação, sendo indevido o deferimento da vantagem pleiteada com base em documentos insuficientes e inconclusivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B e 110-D; CPC, arts. 98, § 3º, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129602-89.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNALDO ARAUJO DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator